Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012174-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA JÁ APRECIADA – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O
instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de
reformar
a

decisão que, no Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1002513-29.2020.8.11.0037, que lhe move CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE

CEREAIS LTDA, não reconheceu o excesso na penhora alegado pela agravante e manteve

as penhoras realizadas nos autos.

Para tanto, aduz
a
agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em

flagrante excesso de penhora, sob o argumento de que apenas o imóvel de matrícula n.
12.336

seria o suficiente para garantia do pagamento da dívida, de modo que não há qualquer razão

para manter a penhora
dos demais imóveis.

Sustenta a necessidade de liberação dos demais
imóveis
, uma vez que está

devidamente demonstrado o excesso da penhora.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido (Id.

214152188).

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

216124670
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à decisão que não reconheceu o excesso na penhora alegado pela agravante e manteve as penhoras realizadas nos autos.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Em que pese o inconformismo d
a
agravante
, verifica-se que o
pleito de
reconhecimento do excesso de penhora
foi analisado pelo juízo de base e indeferido na data de

20
.
05
.
2022
, consoante se vê à id.

85452964, decisão contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo devidos, estando, portanto, claramente preclusa a discussão.

Vale ressaltar que a questão sobre o excesso de penhora fora novamente analisada pelo juízo, em decisão posterior, a qual reconheceu a preclusão da matéria (Id.
104891025
).

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

S
obre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica)
e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1º, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. As questões já discutidas e decididas não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, quer em primeiro, quer em segundo grau de jurisdição, por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, que ancoram a preclusão processual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00634402420218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as matérias de ordem pública
sujeitam-se
aos efeitos da preclusão consumativa quando o objeto de decisão anterior. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07222577420218070000 DF 0722257-74.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
15/03/2022) (
g.n
.)

Dessa feita, há inequívoca preclusão da pretensão da parte agravante acerca
do excesso de penhora.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024